Tribunal: STF
Processo: Rcl 91175
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO
DE SERVIDOR. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Monte Alegre do Piauí/PI, em 2.3.2026, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Segunda Região no Processo n. 0000074-13.2025.5.22.0108, pelo qual se teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:
“EMPREGADO PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA Nº 7 DESTE REGIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Consoante jurisprudência deste Tribunal Regional do Trabalho, sedimentada por meio da Súmula
nº 7, o empregado público admitido sem prévia seleção por meio de concurso público não pode se inserir em regime estatutário, pois esse vínculo somente se firma validamente mediante o necessário certame público. Assim, tratando-se de vínculo celetista, resta inafastável a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, por força do disposto no art. 114, I, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada.
 CONTRATO DE TRABALHO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. EFEITOS. É nulo o contrato de trabalho celebrado com a administração pública sem a submissão a prévio concurso público
(art. 37, II e § 2º, CF/1988). Ressalvado entendimento pessoal, restam devidos, no caso específico, apenas os depósitos do FGTS e o pagamento da diferença salarial para o mínimo legal, observado o período não prescrito, nos termos da Súmula nº 363 do C. TST. Recurso ordinário desprovido. 
(...) 
Preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho 
O recorrente reitera a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, sob o argumento de que o caso dos autos encerra relação estatutária regida pela Lei Municipal nº 49/2009. Assevera que, por ocasião do julgamento da ADI 3.395/DF, o Supremo Tribunal Federal – STF reconheceu que a Justiça do Trabalho não é competente para apreciar e julgar as causas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Assim, requer a anulação da sentença proferida com a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC/2015.
 Sem razão.
 Com a Emenda Constitucional nº 45, publicada no DOU em 31/12/2004, o legislador fixou a competência material da Justiça do Trabalho em razão da causa de pedir e do pedido. A intenção foi centralizar em um único órgão julgador todos os litígios que tenham origem na relação de trabalho.
 No caso em análise, há relação de trabalho e esta atua como fundamento e causa dos pedidos elencados na inicial (pagamento de diferença salarial e recolhimento dos depósitos de FGTS), o que atrai a competência material desta Justiça Laboral, nos termos do art. 114, I, da CF/1988.
 Além disso, o trabalhador foi admitido após a CF/1988 e nunca se submeteu a concurso público, fato incontroverso. Assim, a despeito de a Lei Municipal nº 49/2009 (...) ter instituído o regime estatutário, o obreiro inseriu-se no regime geral celetista, sendo, portanto, desta Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar a presente lide. 
Ademais, não há nenhuma prova nos autos quanto à contratação a título temporário, nos moldes excepcionados pela Constituição Federal, tampouco se cogita de vínculo autônomo, impondo-se reconhecer a nulidade do contrato celebrado entre as partes, uma vez que não precedido de concurso público, em respeito ao art. 37, II, da Carta Magna, regido pelo texto consolidado.
 Registre-se que a nulidade contratual constitui óbice ao ingresso no regime estatutário, conforme entendimento consolidado nesta Corte expresso na Súmula nº 7: 
‘TRANSMUDAÇÃO DE REGIME SEM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. O trabalhador investido em cargo público sem observância do requisito constitucional da aprovação prévia em concurso público (art. 37, II, da CF/88) enquadra-se na regra geral do regime celetista, situação que não se altera em virtude de lei da unidade federada que institui regime estatutário no ente público. Competência da Justiça do Trabalho.’ 
Dessa forma, em se tratando de vínculo celetista, resta inafastável a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, de conformidade com o disposto no citado art. 114, I, da Constituição Federal. 
Rejeita-se a preliminar” (fls. 2-5, e-doc. 5). 

2. O reclamante assevera “ser competência da Justiça Comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988”
(fl. 2, e-doc. 1). 

Argumenta que, “por se tratar de demanda que envolve suposto direito de servidor em face da administração pública de Monte Alegre do Piauí-PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal 49/2009, ou seja, a relação jurídico-administrativa, não cabe apreciação/decisão pela Justiça do Trabalho” (fl. 3, e-doc. 1). 

Sustenta que “a decisão atacada não se coaduna com a decisão proferida na ADI 3.395, segundo a qual a competência para julgar qualquer relação jurídica entre servidor e ente público é da Justiça Comum” (fl. 4, e-doc. 1). 

Requer medida liminar “para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação da Reclamação Trabalhista nº 0000074- 13.2025.5.22.0108, em curso no Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, até o julgamento final desta reclamação” (fl. 7, e-doc. 1).

Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação, com vistas a cassação das decisões reclamadas, determinando-se a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395” (fl. 7, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade
n. 3.395.

5. Em 5.4.2006, no julgamento da Açã Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:
“INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida
para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre
o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação
jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).

6. Em 15.4.2020, este Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).

No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:
“Cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e
fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos
e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)
É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não
tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, ‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza
jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020).

Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, sendo de Direito Administrativo o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração, não se compreende o questionamento sobre a competência da Justiça trabalhista.

Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e a beneficiária está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir eventual conflito decorrente dessa relação administrativa foi devidamente solucionada por este Supremo Tribunal. 

Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 40.404-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus
servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter
jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl
n. 35.322-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.9.2020).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes.
5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 31.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 30.736-AgR, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.2.2020).

7. Pelo exposto, caracterizado desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0000074- 13.2025.5.22.0108 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual para decidir como de direito.

Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora